Tribunal: TJDFT
Processo: 0712290-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. O acórdão embargado não padece do vício de omissão alegado, uma vez que, ao contrário do sustentado pelo embargante, aplicados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive do corrente ano, no sentido de que, mesmo se se considerar taxativo o Rol de Procedimentos da ANS antes da entrada em vigor da Lei 14454, devem ser excepcionados os medicamentos oncológicos. 2.1. Na realidade, o que se observa é a tentativa da embargante de rejulgar a causa, para cuja finalidade não se prestam embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.